Tribunal: TJDFT
Processo: 0704861-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0704861-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: SEBASTIAO RIBEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de cinco dias, observada a prerrogativa do Distrito Federal e do IPREV de prazo em dobro (CPC/2015 183), sobre a decisão da d. Presidência que determinou o rejulgamento do agravo de instrumento (ID 54963233). Após, retornem os autos conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator